Tribunal: TJMT
Processo: 0503210-94.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 0503210-94.2015.8.11.0001
Agravante: DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que, em juízo de admissibilidade, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, por entender que não preenchia os requisitos de sua admissibilidade, notadamente porque a intimação da sessão de julgamento da Turma Recursal foi efetuada, na forma da lei, por meio do próprio sistema do PJe.
O Agravante arguiu preliminar de nulidade do acórdão, por ausência de publicação da pauta de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico. Informa que somente houve a intimação eletrônica na plataforma do PJe, por isso não tomou ciência do julgamento, o que também afetou a contagem do prazo recursal. Defende que esse fato gera nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer momento.
Aduz que a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE em seu artigo 19 determinou que as intimações no processo eletrônico deverão ser realizadas em meio, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Porém, posteriormente editou a Resolução no 234/2016, a qual institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, cujo artigo 6o, II, obriga o Poder Judiciário a realizar a publicação em diário oficias das intimações destinadas aos advogados no sistema de processo judicial eletrônico (PJe).
Afirma que no ano de 2017, mormente no mês de março, o Tribunal de Justiça editou a Portaria no 161/2017-PRES, tratando do assunto, impondo a obrigatoriedade, inclusive aos Juizados Especiais, a realizarem a publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no Diário de Justiça Eletrônico.
Alega a existência de repercussão geral, e que preenchido este requisito há inexigibilidade de prequestionamento e do preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.
Quanto ao mérito alega ser devida indenização a título de dano moral, por ter publicado desnecessariamente os seus dados pessoais, possibilitando que terceiros os utilizassem indevidamente.
Ao final requer, preliminarmente, que seja reconhecida e declarada a nulidade do acordão por ausência de intimação válida e que seja publicada nova data com a intimação via DJe. E caso não seja acatada a referida preliminar, requer a reforma da decisão e que o Recorrido seja condenado a pagar dano moral.
O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso Extraordinário
E o relatório.
De fato a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe em seu artigo 19 determinou que as intimações no processo eletrônico deverão ser realizadas por esse meio, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Bem como, posteriormente, editou a Resolução no 234/2016, a qual institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, cujo artigo 6o, II, obriga o Poder Judiciário a realizar a publicação em diário oficias as intimações destinadas aos advogados no sistema de processo judicial eletrônico (PJe).
No mês de março de 2017, o Tribunal de Justiça de Mao Grosso editou a Portaria no 161/2017-PRES, tratando do assunto, impondo a obrigatoriedade, inclusive aos Juizados Especiais, a realizarem a publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no Diário de Justiça Eletrônico.
Porém a referida Portaria foi revogada pela Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, que “Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”. Esta Resolução nada menciona a respeito do Juizado Especial.
A Lei no 11.419, de 19/12/2006, que regulamentou a informatização do processo judicial em seu art. 5o, dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
E os seus parágrafos estabelecem como serão consideradas as intimações
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
O Código de Processo Civil consta que nos processo digitais as intimações, sempre que possível, devem ser realizadas por meio eletrônico. O art. 270 do referido Código dispõe: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.
O Código de Processo Civil também determina que as intimações devem ser efetuadas pela publicação em órgão oficial, somente quando não realizadas por meio eletrônico, eis o que diz o art. 272 da legislação processual civil: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.
Neste caso em concreto não houve a publicação da intimação da pauta pelo DJe, mas o Agravante tomou ciência, pelo próprio Sistema PJE, da realização sessão de julgamento no dia 07/12/2017, está registrado no referido sistema:
Expedição eletrônica 10/11/2017 17:06:24
TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA registrou ciência em 30/11/2017 16:57:47
A Dra. Tenaressa Aparecida Araujo Della Libera, que leu a intimação em 30/11/2017, é patrona do autor, conforme procuração acostada à petição inicial, assim tomou ciência previamente da seção de julgamento que realizada no dia 07/12/2017.
Então não é verdadeira a alegação do Agravante de que não tomou ciência da sessão de julgamento, por ausência de publicação no DJE, pois tomou ciência sim, com a intimação feita pelo sistema PJE, com a sua leitura, ocorrida no dia 30/11/2017, 07 (sete) dias antes da sessão, que foi realizada no dia 07/12/2017.
O objetivo de publicar a intimação é dar ciência às partes dos atos processuais. Se as partes tiveram ciência da realização da sessão de julgamento pelo Sistema PJE, como não sofreram prejuízo, pela ausência de intimação pelo DJe, não há razão jurídica para anular o julgamento. É a aplicação do disposto no § 2o do art. 13 da Lei 9.099/95, in verbis: “§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”.
A intimação expedida pelo Sistema PJE cumpriu a sua finalidade, de dar ciência do ato processual que seria realizado, que preencheu a finalidade deve ser considerado válido. Nos termos do estatuído no art.13 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei”.
No revogado Código de Processo Civil de 1973 já havia previsão de que não se deve declarar a nulidade de ato processual, se não tiver resultado em prejuízo. “Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade”. “Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados. § 1o O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte”.
A jurisprudência neste sentido:
No REsp 178342/RS, restou decidido pela 4a Turma do STJ que “em face do princípio da instrumentalidade das formas e da „regra de ouro do CPC 244, somente se deve proclamar a nulidade de intimação se demonstrado satisfatoriamente que, em razão do equívoco, não se teve condições de tomar ciência da publicação. O processo contemporâneo, calcado na instrumentalidade e na efetividade, instrumento de realização do justo, não deve abrigar pretensões de manifesto formalismo”.
No Código de Processo Civil vigente, em seu art. 277, segue a mesma orientação do Código anterior, de que não há nulidade se o ato alcançou a sua finalidade, in verbis: “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
A 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a intimação pelo portal eletrônico de um determinado tribunal prevalece sobre aquela feita pelo Diário da Justiça, se ocorrer duplicidade:
“2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015.”
(STJ - RESP 1.653.976/RJ – J. 08/05/2018 – Voto Vencedor Ministro Antonio Carlos Ferreira)
Assim, se a intimação da sessão de julgamento foi efetuada na forma da legislação vigente (Lei no 11.419/2006 e Código de Processo Civil), via portal, o patrono da parte leu a intimação e tomou ciência de seu conteúdo, s.m.j. não deve ser considerada nula somente por não ter sido publicada no Diário Oficial.
A discussão a respeito da validade da intimação pelo portal eletrônico, S.M.J., é infraconstitucional, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, e não havendo questão constitucional não enseja a interposição de Recurso Extraordinário.
Mas, apesar disso, como neste caso não se trata de decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário, e, neste Agravo em Recurso Extraordinário, não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente Agravo.
Em razão desse fato, entendo que, neste caso, deve haver a retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, como permite o § 2o do art. 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, no exercício do juízo de retratação, acolho o presente Agravo em Recurso Extraordinário, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única